Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-81.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE – DISTRIBUIÇÃO ASSIMÉTRICA DA CULPA – ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Reconhecida a culpa concorrente dos condutores que se envolveram em acidente de trânsito e não havendo nos autos elementos de convicção suficientes à atribuição de maior grau de culpa a um ou a outro é de se atribuir a culpa simetricamente a ambos os condutores.
2. No caso de culpa concorrente, a distribuição da responsabilidade dos culpados, em conformidade com o art. 945 do CC, deve ser equacionada levando-se em conta o total do prejuízo decorrente do incidente proporcionalizado pelo grau de culpa de cada qual dos envolvidos.
3. No caso dos autos, deve-se somar o dano experimentado pela parte autora (R$ 3.713,71) ao experimentado pela parte requerida (R$ 2.559,43), do que resulta o valor de R$ 6.273,14, respondendo cada qual delas pela metade deste valor (R$ 3.136,57). Como a parte autora tenha experimentado prejuízo de R$ 3.713,71 e responda pelo valor de R$ 3.136,57, tem a haver da parte requerida a diferença de R$ 577,14. Como a parte requerida tenha experimentado prejuízo de R$ 2.559,43, e responda pelos danos de R$ 3.136,57, deve pagar à autora o valor de R$ 577,14, correspondente à diferença entre os dois valores.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reconhecer a culpa concorrente de ambos os condutores, julgar procedentes o pedido inicial e o pedido contraposto e imputar o dever de indenizar a cada qual das partes na proporção de 50% sobre o total do prejuízo a cada qual das partes, compensando-se haveres e deveres.
5. Sem custas e sem honorários, à falta de recorrente vendido.